Tribunal: TJSP
Processo: 2022970-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2022970-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
GILSON PEREIRA DA SILVA e ANTONIA MARIA ROSA DA SILVA, é agravado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2022970-62.2020.8.26.0000/50000 - São Vicente - VOTO No 17457 2/3
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2022970-62.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: GILSON PEREIRA DA SILVA E ANTONIA MARIA ROSA DA SILVA
AGRAVADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 17457
Agravo interno – Decisão que concedeu efeito suspensivo
ao agravo de instrumento – Perda superveniente do objeto
da presente insurgência diante do julgamento do recurso
principal – Recurso prejudicado.
Agravo interno manejado contra decisão que concedeu
efeito suspensivo ao agravo de instrumento dirigido contra decisão interlocutória que
rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença condenatória proferida
nos autos de ação de indenização decorrente de contrato de seguro habitacional,
diante da aparente inadequação do critério de cálculo adotado na origem e do perigo
de dano decorrente da penhora de ativos ou do levantamento de numerário
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na inadequação da medida.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie diante do julgamento do recurso principal
(autos n. 2022970-62.2020.8.26.0000), cujo efeito suspensivo o ora agravante
postulou afastar, houve a perda superveniente do objeto da presente insurgência.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA MEDIDA
CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE
OBJETO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, tendo sido apreciado recurso cujo efeito
suspensivo se buscou garantir, ocorre a superveniente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2022970-62.2020.8.26.0000/50000 - São Vicente - VOTO No 17457 3/3
perda do objeto da medida cautelar em virtude da
ausência do fumus boni iuris, autorizador da pretensão.
2. Agravo interno e medida cautelar prejudicados. (STJ -
AgRg na MC 24.203/GO, Rel. Min. OG FERNANDES, 2.a
T., j. em 20/02/2018, DJe 07/03/2018).
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator